Tribunal: CARF
Processo: 15588.720365/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no Decreto no 70.235/72.
SÚMULA CARF No 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
SÚMULA CARF No 172. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. ART. 124 DO CTN. POSSIBILIDADE. MULTA QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende comprovar.
PROVA. VALORAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. Na apreciação da prova, forma-se livremente a convicção motivada.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício no percentual de 75% deve ser duplicada quando verificada a ocorrência de um dos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito passivo.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018
PIS/COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO
Não incide o Pis/Faturamento e a Cofins sobre as receitas auferidas pelas sociedades cooperativas decorrentes de atos praticados exclusivamente com associados. Não deve prosperar o lançamento quando não foi feita a devida segregação na apuração da base de cálculo dessas contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720365/2021-19
ACÓRDÃO
1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO; FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL; REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as arguições de nulidade
quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no
Decreto no 70.235/72.
SÚMULA CARF No 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
SÚMULA CARF No 172. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser
de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas,
bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA
PESSOA
JURÍDICA.
ART.
124
DO
CTN.
POSSIBILIDADE.
MULTA
QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta
dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em
tese, na esfera criminal, ensejam a responsabilização dos administradores
da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária em questão.
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
2
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. É admissível, na instrução do
processo administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto uma prova
indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de
vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do
fato cuja materialidade se pretende comprovar.
PROVA. VALORAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. Na apreciação da prova,
forma-se livremente a convicção motivada.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício no percentual de 75%
deve ser duplicada quando verificada a ocorrência de um dos casos
previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito passivo.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018
PIS/COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO
Não incide o Pis/Faturamento e a Cofins sobre as receitas auferidas pelas
sociedades cooperativas decorrentes de atos praticados exclusivamente
com associados. Não deve prosperar o lançamento quando não foi feita a
devida segregação na apuração da base de cálculo dessas contribuições.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso de ofício e negar provimento na parte conhecida. Por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa (relator) que votou por
negar-lhe provimento. Designado o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto para redigir o voto
vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator-Designado
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
Marcelo José Luz de Macedo, André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Corrêa, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto.

RELATÓRIO
Trata-se de ação fiscal que resultou na lavratura de autos de infração (fls.
2227/2307), relativos aos anos-calendário de 2017 e 2018, tendo sido responsabilizado
solidariamente, 13 (treze) sujeitos passivos.
No curso da ação fiscal foi publicado o Ato Declaratório Executivo (ADE DRF/SDR no
001, de 25/06/2021), declarando a suspenção da isenção tributária por falta de observância dos
requisitos legais.
Verificou a fiscalização que a recorrente foi constituída em 18/12/1996, com a
finalidade de oferecer serviços médicos profissionais, dentro de uma estrutura de cooperativismo,
cuja condição para ingresso na sociedade era ser médico, aprovado na assembleia geral, que
ocorria uma vez em cada ano civil.
Tal cooperativa é optante pelo lucro real anual, com apuração das contribuições
para o PIS/PASEP e da COFINS pela sistemática cumulativa de tributação e, no período fiscalizado,
não foi apresentado recolhimento/declaração em DCTF de débitos a título de IRPJ e de CSLL,
apresentando valores recolhidos inferiores de PIS (código receita 8109) e COFINS (código receita
2172).
Assim, a auditoria constatou inúmeros indícios de confusão patrimonial entre a
cooperativa e empresas e pessoas ligadas ao seu presidente, contabilizando despesas atípicas das
atividades das cooperativas, especialmente em se tratando a entidade que já usufrui de isenção
de certos tributos.
No bojo da ação fiscal foi identificada uma cooperativa de médicos (Max Saúde),
anteriormente comandada pelo então presidente da recorrente, que constava como a beneficiária
de maior volume de repasses realizados, conforme identificado na ECD na conta
“120201000012052 - EMPRESTIMOS A TERCEIROS”. Extrato bancário da conta no 1453 do banco
SICOOB, confirma a transferência de R$ 900.000,00, da recorrente para a Max Saúde, logo após a
própria recorrente ter recebido um empréstimo bancário de R$ 1.000.000,00.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
4
Outro fato identificado pela auditoria foram as transferências a título de
empréstimos, proveniente da recorrente para a empresa Alpha, assim como os pagamentos de
contas de energia e pagamentos de aluguéis.
Outra beneficiária de empréstimos concedidos pela recorrente foi o Haras Luanda.
Nesse caso, afirma o Relatório Fiscal que os empréstimos não foram pagos e, não havia propósito
negocial entre a cooperativa e o haras.
O mesmo módus operandi ocorreu junto à empresa Ativa Gestão de Saúde, também
considerada beneficiária de repasse de recursos efetuados pela recorrente na forma de
empréstimos, em operações contabilizadas na conta no 120201000012052 - EMPRESTIMOS A
TERCEIROS.
As operações de devolução dos empréstimos, concedidos pela recorrente, estariam
sendo devolvidos e registrados na ECD nos dias 27/10/2017; 01/11/2017 e 08/11/2017 e não
foram identificados no extrato bancário da conta do banco Bradesco, conta no 1950.
Foram constatados, no curso da ação fiscal, que a recorrente não apresentou os
livros de Matrícula dos Cooperados; as Atas dos Órgãos de Administração, as Atas do Conselho
Fiscal e o Livros de Presença dos Associados nas Assembleias Gerais e tais fatos ensejaram a
suspensão da isenção a que a cooperativa fazia jus.
Noutro giro, a cooperativa apresentou as seguintes justificativas:
Que ao justificar os empréstimos efetuados em favor das empresas e pessoas
ligadas ao seu presidente, mencionou que buscaram recursos para atender as necessidades da
cooperativa. Citou a existência de contratos que suportariam tais empréstimos, mas não os
apresentou.
Ao explicar os pagamentos de despesas realizados pela recorrente em favor de um
dos responsáveis, o fiscalizado respondeu que houve erro com o pagamento de despesa indevida.
Não explicou como isto aconteceu, conforme planilha anexa aos autos.
Com relação ao suposto empréstimo que a cooperativa teria feito a ela própria no
valor de R$ 642.200,00 em 02/02/2018, proveniente da conta no Banco do Brasil, nada foi
apresentado.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
5
Quanto a concessão de empréstimos de terceiros, explicou que se deu pela falta de
recursos da cooperativa, que havia sofrido bloqueio judicial de suas contas, sem citar o número do
processo.
Para justificar os empréstimos concedidos à BG Comércio de Móveis e Estofados
Ltda, a recorrente não justificou a motivação referente às transações.
Em sua defesa, acrescentou que as acusações relativas à Infinity Welness
Condicionamento Físico LTDA, são rebatidas pela inexistência de planilhas de “glosas” de custos.
Ademais, destacou que a maior parte dos empréstimos concedidos à Infinity Wellness foram
devolvidos.
Quanto a Alpha Fitness e Swimming Incorporação Imobiliária LTDA, afirma que a
mesma é proprietária da sala locada a fim de justificar os pagamentos feitos à referida empresa
relativo a aluguéis e contas de energia e não poderiam ter sido glosados, assim como os
empréstimos concedidos à Alpha Fitness.
Que a respeito dos chamados “Físicos”, que constavam na GFIP, justificou que são
profissionais cooperados, que atuam na área de física médica, uma atividade extremamente
sofisticada que une a Física aplicada à Medicina e à Biofísica. Esses médicos são responsáveis pela
aplicação de tecnologia de imagens médicas e radioterapia, por exemplo.
Que os pagamentos efetuados a Bianca Queiroz Rocha são referentes à prestação
de serviços de assessoria em licitações, conforme contrato anexo. Os pagamentos feitos a título de
plano de saúde foram decorrentes de pedido da Sra. Bianca e este pedido foi atendido entre
02/2017 e 09/2017 e descontinuado a partir de 10/2017.
Que os pagamentos efetuados a Branca Lília Queiroz Rocha, referentes a despesas
pessoais de serviços de telecomunicações (pacote de internet, TV e celular), foi efetivo erro da
cooperativa que será apurado através de convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
Que não houve “desvio” de recursos da impugnante para o Haras Luanda. Os
valores emprestados foram devolvidos. Houve de fato uma diferença que está contabilizada para
ser devolvida.
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
6
Que as glosas referentes à Max Saúde deveriam ser desconsideradas, pois a Max
Saúde é credora dos empréstimos e esses recursos foram de fato emprestados, mas não a fundo
perdido, como quer fazer crer a autuação.
Que Gustavo Rocha, advogado com inscrição regular junto à OAB/BA, possuía a
função de gerir a contratação de escritórios de advocacia para atender às demandas da
impugnante, bem como resolver e solucionar conflitos internos e dúvidas de menor complexidade.
Assim a remuneração deste profissional advinha de tais atividades. Houve efetivamente casos em
que o pagamento dos honorários a que fazia jus foram realizados – a seu pedido - a sociedades
das quais era sócio (RPK e da Queiroz Pet Shop).
Que foi a BG Comércio de Móveis quem emprestou a recorrente e tais valores
glosados devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Que a respeito do empréstimo no valor de R$ 4.600,00 concedido à Ativa Gestão de
Saúde e Serviços, trata-se na verdade de pagamento por prestação de serviços a cooperativa,
indevidamente registrado como empréstimo.
Ao final, os sujeitos passivos apresentaram as suas defesas, conforme disposto na
tabela:

Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
7
O julgamento de piso entendeu por afastar o IRPJ e a CSLL, resumidamente,
alegando que o procedimento fiscal careceu de uma investigação minuciosa e um conjunto
probatório consistente, a fim de se comprovar algumas das conclusões pretendidas pela
Fiscalização.
Alega a DRJ, que a autoridade fiscal não adentrou na essência das transações a fim
de fornecer um conjunto probatório mais robusto. Estas circunstâncias levaram a alguns
equívocos na glosa de algumas despesas e impediu a formação de convicção quanto à glosa de
outras.
Quanto aos empréstimos concedidos, não ficou demonstrado o nexo causal entre a
sua concessão e a redução do resultado tributável da cooperativa. Até porque a escrituração
contábil registrou que a redução se deu em quase sua totalidade devido aos valores registrados
como repassados aos cooperados. Além de ter ficado demonstrado na contabilidade e em extratos
bancários juntados aos autos que houve devolução de parte desses empréstimos.
Registrou ainda, que os lançamentos contábeis à título de empréstimos, sem a
cobrança de juros, não passaram por conta de resultado e a sua adição feita ao lucro real não
encontra respaldo na legislação do imposto de renda.
Sustentou que se são realmente empréstimos e a Fiscalização entende que esse
tipo de operação da forma empreendida pela Impugnante não é compatível com uma sociedade
cooperativa, inclusive em função de várias outras declarações feitas nesse sentido pela
Fiscalização, a cooperativa deveria ser descaracterizada como tal para fins tributários, o que não
foi feito.
Diversamente, para justificar a tributação da cooperativa, segunda às normas
tributárias sujeitas às demais pessoas jurídicas, a Fiscalização utilizou-se de procedimento não
previsto para esse tipo de entidade.
Dessa forma, entendeu por afastar o lançamento tributário de IRPJ e CSLL, a
responsabilidade de todos os envolvidos, bem como, consequentemente, o afastamento da multa
de ofício de 150%.
Quanto ao recurso voluntário, em face da decisão que manteve a exigência fiscal
relativa ao PIS e à COFINS, além dos acréscimos dos juros e multa de ofício de 75%, teve,
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
8
originalmente, a alegação apresentada pela defesa, que mencionou que a recorrente é uma
cooperativa, tendo como objetivo a intermediação da prestação de serviços na área da saúde..
Os cooperados outorgavam a cooperativa o poder de negociar junto aos tomadores
de serviço os seus honorários pela prestação do serviço de saúde e, a cooperativa firmava
contratos com os tomadores de serviços.
Logo após, os termos negociados eram divulgados internamente na cooperativa e,
com base nessas informações, os cooperados se voluntariam a prestar os serviços. Ao final, a
cooperativa enviava a lista de todos os cooperados que lhes prestaram o serviço e totalizava o
quanto tinha que pagar a cada um. Dessa forma, alega a recorrente, que a retenção tributária e a
taxa administrativa devida à cooperativa, na forma do estatuto, serviam para pagar/custear as
despesas administrativas da associação. Assim, apenas os recursos transitavam em suas contas e
já saiam dos tomadores de serviço aos destinatários com valores certos.
A respeito da cobrança do PIS e da COFINS, a recorrente alega que funciona como
mera intermediadora entre os seus cooperados e o mercado e deveria oferecer à tributação pelo
PIS e pela COFINS a referida taxa de administração e não o valor integral.
Grifa a recorrente, que seus cooperados recebiam seus honorários exclusivamente
em montante equivalente ao serviço prestado, diferenciando de algumas cooperativas de saúde.
Ao final, sustenta que os atos cooperativos não podem ser equiparados aos atos de mercado;
requerendo o recebimento do recurso e, na sequência, o afastamento do PIS e da COFINS.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício
De início, devemos examinar se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da
3a Turma da DRJ 03 no bojo do Acórdão no 103-011.525 se enquadra na hipótese prevista no
artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no
9.532/1997, que dispõe que “a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
9
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda”.
Observe-se que o Acórdão recorrido foi prolatado em 30/01/2023 e que, à época,
estava em vigência a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que estabelecia que o recurso de
ofício deveria ser proposto quando houvesse a exoneração do sujeito passivo em valor superior de
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
De fato, é de se reconhecer que as multas de ofício de 150% foram constituídas e
formalizadas, originalmente, nos seguintes montantes:

Por essas razões, entendo por conhecer do Recurso de Ofício interposto pelo
Presidente da 3a Turma da DRJ 03 em razão do limite de alçada, assim como a responsabilização
de treze sujeitos passivos solidários, dentre os quais, o presidente da cooperativa.
Juízo de Admissibilidade e Tempestividade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 03/02/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 15/02/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Destaca-se que nenhum solidário apresentou Recurso Voluntário.
Do Recurso de Ofício
Destaca-se do caderno processual, que o lançamento ocorreu após a publicação do
Ato Declaratório Executivo DRF/SDR No 001, de 25 de junho de 2021, cujo teor foi declarar a
suspensão da isenção tributária, por falta de observância dos requisitos legais.
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
10
Registra-se também, que apesar de constar despacho no processo no
10271.072957/2021-54, determinando a ciência do ADE, não consta qualquer evidência de
ciência, tanto nos autos do processo mencionado, quanto no presente.
Adianto, preliminarmente, que a forma de comunicação dos atos administrativos
está disposta no art. 26 da Lei n. 9.784/1999, exigindo-se meio que assegure a ciência do
interessado.
Pela sua análise, verifica-se que a recorrente não teria sido intimada regularmente
do Ato Declaratório Executivo, por uma das formas previstas no artigo 23 do Decreto no
70.235/72, ocorrendo apenas, a sua publicação no Diário Oficial da União.
Com efeito, a ciência aos contribuintes dos ADE deve ser efetivada na forma
prevista no artigo 23 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelos artigos 67 da Lei no
9.532/97, e 113 da Lei no 11.196/2005: pessoalmente, por via postal, ou telegráfica ou qualquer
outro meio, ou por meio eletrônico.
Quando um dos meios acima citados, previstos no referido artigo 23 do
Decreto no 70.235/72, resultar improfícuo, poderá ser feita essa notificação via publicação de
edital em dependência do órgão local da Receita Federal do Brasil ou em órgão de imprensa
oficial local.
Mesmo quando se tornar improfícuo a ciência regular ao contribuinte e se
optar pela publicação de edital para ciência da pessoa jurídica, o Diário Oficial da União não se
presta para tanto, haja vista não ser órgão de imprensa oficial local.
No entanto, tal reparo deve ser observado, resguardando os procedimentos
previstos no art. 32 da Lei no 9.430/1996, ao terem sidos observados em um de seus termos,
conforme disposto:
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
11

Por fim, ainda que houvesse sido citado eventual prejuízo a ampla defesa e ao
contraditório, tal fato foi observado. Ademais, orienta a Súmula CARF 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Quanto a autuação de IRPJ e CSLL ter decorrido da glosa de custos/despesas e da
adição ao lucro real de repasses efetuados a terceiros na forma de empréstimos, considerados
como simulados pela autoridade fiscal, o que, ao seu entender, ensejou na qualificação da multa
de ofício, vale a compreensão dos fatos aventados em cotejo com todo conjunto probatório.
Segundo a fiscalização, a análise da escrituração contábil revelou inúmeros indícios
de confusão patrimonial entre a recorrente e empresas e pessoas ligadas ao presidente da
cooperativa, consubstanciado na concessão de vultosos empréstimos a empresas das quais o
presidente da cooperativa participa como sócio ou representante legal, a pagamentos de despesas
diversas de pessoas ligadas a ele, como a sua mãe e seus irmãos, bem como a sua condição de
procurador de diversas contas bancárias pertencentes a terceiros ou, até mesmo no registro de
empregados de empresas não executoras como serviços ou prestações médicas, na própria
cooperativa (Fls. 1990 a 2045), conforme ilustrado no grafo de relacionamento entre o então
presidente da cooperativa e seus familiares.
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
12
Ademais, os elos familiares se irradiam pelas estruturas empresariais, cujos sócios
são pessoas físicas da própria família, advogado ou pessoas cujas atividades são estranhas ao
objeto social da cooperativa.
Se não vejamos, ante ao robusto acervo probatório, que demonstram algumas
operações perpetradas pela própria cooperativa, adotadas por meio de empréstimos, contratos
de locação ou demais tipologias, a começar pelo mesmo número de telefone que atende a
diversas empresas do grupo:

Tal fato de forma isolada não é suficiente para assegurar a figura de grupo econômico,
sendo, portanto, devida a análise e relação envolvendo a cooperativa e as demais empresas do
grupo.
Percebe-se, inicialmente, que o Haras Luanda é uma sociedade, cujo presidente da
cooperativa consta como o seu representante legal, tendo como os demais sócios seus familiares:
Nenhum problema também, se tal fato fosse tratado isoladamente. No entanto, o que se
constatou é que foram identificados na ECD, saques do caixa da cooperativa e transferências
bancárias de altíssimos valores feitos em favor do HARAS LUANDA, conforme depreende-se do
Livro Razão:
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
13

Neste caso, tal fato se revela estranho ao objeto social de uma cooperativa de
saúde, sobretudo ao se cotejar no relacionamento envolvendo valores vislumbrados à título de
transferência:

Outro caso se deu em relação a empresa INFINITY WELNESS CONDICIONAMENTO
FÍSICO LTDA, doravante Infinity, recebedora de volumosos empréstimos da REDESAÚDE, que
consta em nome dos filhos e cônjuge do presidente da REDESAÚDE, cujos recursos provenientes
dos empréstimos foram contabilizados e quitados, vide planilha abaixo:
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
14

Não obstante, destaca-se que o presidente da cooperativa possui procuração das
contas bancárias da empresa Infinity, conforme dados depreendidos da e-financeira, sem ao
menos figurar na sociedade.
Neste caso, ainda que a recorrente elencasse algumas dessas supracitadas
operações, a prova efetiva da liquidação do empréstimo ou, até mesmo um contrato que
evidenciasse o conteúdo do propósito negocial foram negligenciados.
Em outro ponto, a empresa Alpha Fitness e Swimming Incorporação Imobiliária
LTDA, justifica que realizou os pagamentos, que se deram à título de aluguéis e contas de energia;
vejamos por meio de sua declaração e a cópia do livro Razão:
De acordo com a Alpha, ao justificar os empréstimos concedidos à cooperativa,
“não nega que recebeu R$ 99.000,00 da cooperativa. Todavia, a Fiscalização não identificou a
devolução de empréstimos que remeteu à REDESAUDE R$105.000,00”.

De certa forma, tal fato parece razoável, se não fossem as datas desconexas e a
ausência de lógica desta operação. De acordo com a tabela depreendida da impugnação, o
pagamento de recursos por parte da recorrente ocorreu em data que antecede o seu próprio
recebimento, conforme demonstrado no extrato bancário. Ou seja, o que ocorreu foi que a
cooperativa pagou antes de receber o empréstimo, o que não é muito usual.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
15
Noutro momento, verificam-se nas GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - anos-calendário 2016 a 2018) da cooperativa, disponibilizadas
pela própria recorrente, a identificação de cada funcionário contratado, com o respectivo cargo e
salário, atrelados a área da saúde, desvirtuando assim, o próprio estatuto da cooperativa.
Em outro caso, o advogado Gustavo Luis Queiroz Rocha, irmão do presidente da
cooperativa, consta repasses de recursos indiretos da cooperativa para a sua empresa BG
COMÉRCIO DE MÓEVIS E ESTOFADOS LTDA, da qual é sócio, e foi beneficiário direto pelo
pagamento de custos e despesas pela própria cooperativa, incluindo, todavia, despesas de
telefonia.
Sublinha-se o fato do mesmo não ser cooperado, tendo constatado diversos
pagamento de suas despesas pessoais (plano de saúde, conta de telefone) e ainda ter sido
contratado para prestar assessoria jurídica à cooperativa.
O Sr. Gustavo alega que “é prestador de serviços, razão pela qual recebeu o devido
e legítimo pagamento de honorários advocatícios. Ademais, em algumas ocasiões, apenas pela
necessidade de simplificação dos procedimentos, solicitou à cooperativa que efetuasse os
pagamentos de honorários diretamente a empresas das quais é sócio”.
No entanto, não juntou qualquer documento ou elemento probatório que
respaldasse as suas alegações, ignorando o disposto no artigo 373, II, da Lei no 13.105/2015.
No caso envolvendo o presidente da cooperativa, Paulo Rocha, a sua mãe, Branca
Lília Queiroz Rocha, bem como a sua irmã, Bianca Queiroz Rocha, constam diversos pagamentos
de contas pessoais por parte da cooperativa, senão vejamos:

Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
16

Neste caso, as responsáveis são beneficiárias dos pagamentos mensais de sua conta
telefônica VIVO pela REDESAÚDE (conta no 120201000012052 - EMPRESTIMOS A TERCEIROS), e
não integram a cooperativa de médicos.
Não obstante, há de se acrescentar que o presidente da cooperativa detém outras
empresas em nome de sua mãe e de sua irmã, bem como sua irmã havia sido contratada para
prestação de serviços de licitações na cooperativa - vide (conta no 440201010044162 - SERVIÇOS
COORDENAÇÃO), contabilizados em conta de serviço de coordenação de equipes médicas.
Desta forma, os indícios de confusão patrimonial entre a cooperativa, às entidades
e as pessoas ligadas ao seu então presidente, estão plenamente evidenciadas, pois, além de
indícios de desvirtuamento das atividades da cooperativa, em razão de atividades estranhas a uma
cooperativa de saúde, havia diversas situações em que o princípio da entidade contábil não era
observado.
O mesmo se deu em relação à cooperativa e o contribuinte RPK Hospital Médico
Veterinário, onde figuram diversos dispêndios. Destaca-se o pagamento contabilizado à conta
440201010044162 em favor da RPK Hospital Veterinário e pago através da conta do Banco do
Brasil no 105557.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
17

A responsável justificou que: “em algumas ocasiões, apenas pela necessidade de
simplificação dos procedimentos, o sócio da impugnante solicitou à cooperativa que efetuasse os
pagamentos de honorários diretamente a empresas das quais é sócio”.
Vale repisar, que integram o quadro dessa sociedade, o próprio presidente da
cooperativa, o seu irmão e seus dois filhos, menores de idade, evidenciando a confusão
patrimonial entre os seus integrantes.
Neste caso, uma clínica veterinária, que tem como objeto dedicado à higiene e
embelezamento de animais domésticos não tem qualquer pertinência de atividades com uma
cooperativa formada por médicos, configurando uma independência meramente formal.
Por fim, a empresa Max Saúde possui o mesmo objetivo da cooperativa
REDESAÚDE. Ao analisar as GFIPs, constatou-se que as entregues pelas duas cooperativas
evidenciaram um número relevante de empregados comuns às duas cooperativas.
Compulsando os autos, identificou-se que, dos 2.430 empregados da REDESAÚDE,
101 são também empregados comuns a MAX SAÚDE.
A responsável alegou que “as cooperativas estavam cumprindo regularmente os
objetivos e princípios para os quais foram criadas”, sem ao menos juntar qualquer elemento
probatório.
Não obstante, ocorreram diversos empréstimos, conforme se vislumbra nos
extratos abaixo:
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
18

Percebe-se, portanto, que outros empréstimos foram contabilizados, sem
identificação do beneficiário, a CRÉDITO, na conta do banco supracitado e, também, consta como
a beneficiária do maior volume de repasses da REDESAÚDE, na forma de EMPRÉSTIMOS, conforme
lançamento à conta no 120201000012052 - EMPRESTIMOS A TERCEIROS.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
19
O que se conclui, no presente caso, é que o Termo de Sujeição Passiva, anexo ao
Relatório Fiscal, ocupou-se em demonstrar a responsabilidade solidária, pelo ângulo do art. 124,
inciso I e art.135 do CTN, integrando as seguintes pessoas:

Vale ressaltar, que é responsável pelo crédito tributário do sujeito passivo todo
aquele que pratica diretamente atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação tributária ou com infração à lei; há fortes evidências nos autos que
comprovam ações necessárias e suficientes dos impugnantes - pessoa física e pessoa jurídica -
para o cometimento de atos ilícitos dos quais resultaram fraude, sonegação e conluio para
diminuir o ingresso de recursos tributários no tesouro e benefício comum dos envolvidos, é
legítima, portanto, a sua inclusão no feito, na condição de responsáveis solidários.
Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros
prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja,
pelos fatos decorrentes de sua má gestão, presumindo o dever de diligência do administrador,
consoante o novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
20
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e
os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”(destaques
acrescidos)
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou.
A responsabilidade solidária por ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Perceba que o caso em tela se adequa a norma em vigência, sobretudo com a
participação, conhecimento e o poder de decisão, que foram em diversos momentos consagrados
e demonstrados no curso do feito fiscal.
O princípio contábil da ENTIDADE significa que cada empresa possui patrimônio
independente, mesmo se ambas tem o mesmo sócio, e quaisquer transações devem seguir os
procedimentos entre empresas independentes, não sendo admissível realizaram, entre si, quando
o objeto social da sociedade é desvirtuado e utilizado em diversas transações, o que indica
confusão patrimonial e irregularidade.
Para elucidar a questão, reproduzo trecho da lição de NEDER1 sobre a expressão
“interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
“Solidariedade de Fato”
[...]
6.2. Conceito de interesse comum
[...]
Alf Ross, com muita habilidade, faz a distinção entre os interesses comuns e
coincidentes. Nos primeiros, as pessoas interessadas são vinculadas por circunstâncias externas

1 Neder, Marcos Vinícius. Responsabilidade Tributária / Coordenadores Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder,
São Paulo, Dialética, 2007, p. 39/42.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
21
formadoras de solidariedade (consciência de grupo) que os une; enquanto, nos coincidentes, o
vínculo visa apenas atender a uma necessidade específica (tarefa).
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses coincidentes,
contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm interesse coincidente na
realização do negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do contrato
(necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se em cada um pólos da relação: entre o
conjunto de vendedores e, de outro lado, entre os compradores. (...). O mesmo quando se trata
envolvendo atos envolvendo cooperativas e terceiros não cooperados.
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas,
com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no
mesmo polo da relação, se, e somente se, for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem partes
em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição expressa, instituir
solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas terem interesse na situação. Outra
é terem duas ou mais pessoas interesse comum na situação. Comprador e vendedor têm interesse
na compra e venda, mas não ser trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de
direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada
que constitua o fato jurídico tributário.
Sendo assim, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” tem interesse comum com a empresa,
quando cometem, em benefício desta, “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
22
contrato social ou estatutos”. No caso da cooperativa, há uma ululante violante do seu objeto
social. Para corroborar esse entendimento, trago ensinamento de PAULSEN2:
“Quanto à causa, a responsabilidade pode decorrer:
a) do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I); não se trata, aqui, de pluralidade de contribuintes, mas de
responsabilização de um terceiro, como no caso da responsabilidade do
comprador quando da aquisição de mercadoria mediante “meia nota”,
evidenciando seu interesse comum ao do vendedor (contribuinte do ICMS) no
subfaturamento com vista à evasão tributária, ou no caso de cometimento de
ilícito pelo sócio, em que a responsabilidade seria sua pessoal, mas em que a
operação foi feita em benefício da sociedade, atraindo a responsabilidade
solidária desta;
[...]
O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelas
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, o crédito, abrangendo o
tributo e a multa, seria devido pelo responsável exclusivamente.
73. Responsabilidade dos sócios-gerentes e administradores
Contudo, tendo o ato sido praticado em benefício da empresa, incide o art. 124, I,
do CTN, que estabelece a solidariedade em função do interesse comum, de modo
que, embora pudesse a responsabilidade do sócio-gerente ser pessoal, passará a
haver a responsabilidade solidária da própria empresa, sem benefício de ordem.
(...)” [Sublinhei].
Por conseguinte, deve ser verificada, no caso vertente, a presença dos elementos
necessários à caracterização da responsabilidade prevista no art. 135, quais sejam: o elemento
fático e o elemento pessoal3, uma vez que a responsabilidade tributária do art. 135, inciso III, atrai
a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I.
Quanto ao elemento fático (“atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos”), as circunstâncias que envolveram, bem como os atos que
evidenciaram a intenção ardilosa, com consequências no campo tributário e, eventualmente, na
área penal, sobretudo quando praticados contra o seu próprio Estatuto. São ilícitos que envolvem

2 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário / Leandro Paulsen. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008,
p. 148/153.
3 Ferragut, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002 / Maria Rita Ferragut. São Paulo: Noeses,
2013.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
23
as condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64, ou seja, sonegação, fraude ou conluio,
haja vista a qualificação da multa de ofício.
No presente caso, o elemento pessoal - a participação das pessoas4 descritas no
inciso III do art. 135 do CTN em atos que infringiram a lei - restou caracterizado para todos os
períodos autuados, haja vista a participação direta dos responsabilizados na relação negocial,
infringindo o estatuto da cooperativa e o seu real propósito negocial.
No mesmo sentido, com o entendimento ora esposado, trago à colação o Acórdão
no 2401-004.131, de 16/02/2016, da lavra da Ilustre Conselheira Luciana Matos Pereira
Barbosa, findando o meu entendimento:
Ementa
"GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar
pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas,
bem como através de outras informações obtidas, é possível, à fiscalização,
a caracterização de formação de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.
(...)"
Voto
"Incontroverso, que para a caracterização e identificação de 'grupo
econômico', importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre
as empresas e das circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas
atividades) e não apenas a situação meramente formal (de estarem ou não
constituídas como "grupo econômico' da forma da Lei n° 6.404/76).
E neste contexto constatando-se a ocorrência de 'confusão patrimonial' entre
empresas pode-se, inclusive, admitir que a responsabilidade tributária por
solidariedade possa também se dar com fundamento no inciso I do artigo
124 do Código Tributário Nacional ('interesse comum no fato gerador'), já que se
estaria verdadeiramente diante da circunstância em que o patrimônio
poderia ser considerado como se fosse 'único' ( 'caixa único ') e, por

4 "III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
24
consequência, as obrigações (inclusive tributárias), podem ser atribuídas a todos
os integrantes, diretos ou indiretos, do 'grupo'.
Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de
pessoas jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a
comando único, invariavelmente se revestem das máculas do 'abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial' (art. 50, Código Civil) ou 'atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (art. 135, CTN),
justifica plenamente o procedimento de considerá-las como pertencentes às
mesmas

pessoas

e,
portanto,
passíveis
de
responsabilização,
independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um 'grupo econômico', seja ela 'de direito' ou 'de fato' tem
fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por
expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/1991, nos casos em que se constata a 'confusão patrimonial' (interesse
comum no fato gerador).
Finalmente, vale destacar que a responsabilidade solidária de integrantes de
'grupo econômico' não representa inovação, pois a própria CLT — Consolidação
das Leis do Trabalho (DecretoLei 5.452/1943) a prevê, sem fazer qualquer
distinção entre 'grupo econômico de fato ou de direito'. Com efeito:
Art. 2 ( .. ).
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
Feitas essas considerações, que demonstram cabalmente a viabilidade legal
da existência de 'grupo econômico de fato' (além dos grupos econômicos
formalmente constituídos), e a consequente possibilidade da
responsabilização tributária por solidariedade entre os seus integrantes e
respectivos dirigentes."
Os elementos probatórios produzidos pelo fisco, ao contrário do quanto alega a
Recorrente, não constituem meras presunções simples incapazes de fazer prova.
Pelo contrário, foram apuradas diversas provas e indícios contundentes, que
somados, permitem ao presente Julgador criar uma convicção segura de que a Recorrente
participou ativamente.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
25
No caso dos indícios, precisas são as palavras de Fábio Piovesan Bozza:
Por se tratar de prova indireta, a conclusão sobre a existência do fato principal
desconhecido, a partir de indício, estará sujeita a diferentes graus de crença. Se o
fato desconhecido pode ter multiplicidade de causa, ou ser causa de muitos
efeitos, o indício isolado perde a força e impede o emprego da presunção.
Por isso, o quadro de indícios deve ser:
- preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido,
podendo dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de
rechaçar outras possíveis soluções;
- grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à
persuasão.
- harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais
convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação
lógica sobre uma dada ilação. O que precisa ficar claro, nesse contexto, é que
apenas a conjugação de indícios coerentes, precisos e que se convergem para
uma presunção que gere confiança para o convencimento é que caracteriza a
prova em favor do fisco. (Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo:
Quartier Latin. 2015. P. 191/193)
Nesse sentido também caminhou a jurisprudência administrativa deste E. Conselho,
conforme atestam as ementas abaixo:
PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária para referendar a identificação do sujeito
passivo deve ser constituída de indícios que sejam veementes, graves, precisos e
convergentes, que examinados em conjunto levem ao convencimento do
julgador. (Acórdão no 104-23.293. DOU 30/10/2008).
PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma
autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. É o caso dos
autos em resta patente a interposição de pessoa jurídica inexistente de fato.
(Acórdão no 107-09.175. DOU 18/02/2009)
ÔNUS DA PROVA - INDÍCIOS CONVERGENTES - O encargo de trazer prova aos
autos é do contribuinte quando o Fisco reúne vários fatos conhecidos que
representam indícios, os quais, reunidos e coordenados por processo lógico,
resultam no fato até então desconhecido e considerado como omissão de
receitas. (Acórdão no 108-07.991. DOU 01/12/2014)
Pelo que já foi relatado anteriormente, entendo que, diante do conjunto de indícios
colhidos na fiscalização, que ensejou a responsabilidade solidária dos envolvidos, entendo que o
reparo merece ser feito na decisão de 1a instância, exceto pela manutenção da Ativa Gestão de
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
26
Saúde e Serviços Ltda no polo passivo na condição de responsável solidária, pela insuficiência ou
baixa densidade do conteúdo probatório, capaz de apontá-la como responsável tributário.
Entendo, com idêntica argumentação, afastar a responsabilidade tributária da Sra.
Bárbara Weyll Almada, em razão da baixa densidade probatória e pela irrelevância da mesma no
cometimento de atos o que não se configura pelas exigências da norma.
Destaca-se que a responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar
qualquer pessoa como solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária, mas somente
em relação àquela que agiu indevidamente, ou seja, com excesso de poderes, violação à lei, ao
contrato ou ao estatuto.
Noutro giro, há de se destacar que as cooperativas possui um tratamento tributário
que está regulamentado nos arts. 182 e 183 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999) (atuais arts. 193 e 194 do RIR/2018), in verbis:
Art.182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro.
§1oÉ vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os
juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado.
§2oA inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Art.183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como:
I- de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou
para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais;
II-de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
III-de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
Desta forma, o art. 182 do RIR/99, dispõe que quando a sociedade cooperativa
obedece ao disposto na legislação específica sobre os resultados dos atos cooperativos, não há
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
27
incidência do imposto de renda da pessoa jurídica, diferentemente, por exemplo, quando a
cooperativa prestar outros serviços, caso em que, o resultado desses atos não cooperativos será
alcançado pela tributação.
Além disso, a lei veda expressamente as cooperativas de distribuírem qualquer
espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, o que se evidencia pelas diversas
tipologias negociais empreendidas entre o próprio presidente da cooperativa e seus familiares.
Ou seja, a desobediência deste mandamento importará na tributação dos resultados,
conforme previsto no Regulamento do Imposto de Renda, o que se coaduna com o resultado apurado
no curso da ação fiscal.
Quanto à CSLL, tem-se que a partir de 1o de janeiro de 2005, as sociedades
cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica, relativamente aos atos
cooperativos, ficaram isentas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. (grifo nosso)
Pois bem, isso não foi o que se observa no caso em tela, revelado pela flagrante
inobservância da legislação em regência, perpetrado pelos inúmeros atos cometidos no âmbito da
cooperativa, como se mercantil fosse, caracterizados pelos atos de gestão do seu então
presidente, estabelecendo vantagens e privilégios, sem se preocupar com a indispensável
observância dos critérios normativos ou contábeis.
Da multa de ofício qualificada
Por decorrência legal, a questão envolvendo a qualificação da multa de ofício está
umbilicalmente conectada com a configuração em concreto do dolo do agente. Em verdade,
destaco que o chamado elemento subjetivo do injusto (antigo dolo específico) é considerado
aspecto crucial para o enquadramento em uma ou mais hipóteses enumeradas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64.
Nesse sentido, ainda que o direito tributário tenha adotado, como regra, normas
cogentes consubstanciadas na responsabilidade objetiva, assim entendidas aquelas descuradas da
prova da intenção do agente, excepcionalmente, há dispositivos jurídico-tributários cuja
aplicabilidade vincula-se à demonstração do dolo carreado à infração. Ou seja, em concreto, deve
haver evidências complementares, além da mera constatação de que não se recolheu tributos,
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
28
denotando a comprovação de uma vontade direcionada à prática do ilícito. É sobre esse suporte
que caminha a Súmula no 14 do CARF.
Assim, o trabalho da auditoria passa a envolver a coleta probatória de outros
elementos (mais contundentes) cuja harmonia não deixe dúvidas de que se tratou de um ato que
ensejasse práticas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Tal fato já foi objeto de
apreciação em tópico supramencionado.
Analisando a situação submetida ao contencioso, destaca o conjunto probatório
que sustenta, em síntese, as condutas imputadas como dolosas, que a meu ver, teriam substância
para tanto.
Do mérito do Recurso Voluntário
O objeto de toda a discussão está circunscrito ao lançamento das contribuições
para o PIS/Pasep e da COFINS, incidentes sobre os ingressos registrados pela cooperativa nos anos
de 2017 e 2018, tendo sido ilustrado o seu posicionamento, à diversos posicionamentos
jurisprudenciais.
A recorrente se insurgiu a respeito da cobrança do PIS e da COFINS, ao alegar sua
função de mera intermediadora entre os seus cooperados e o mercado, estando restrita a
tributação à referida taxa de administração.
De início, há de estabelecer que o desempenho da atividade econômica através
das sociedades cooperativas foi alçado ao patamar dos direitos fundamentais, ao ser previsto no
art. 5o, XVIII e art. 174, § 2o da Carta Magna.
A inserção do conceito cooperativo na Constituição Federal, decorre da evolução
histórica legislativa, que tem origem na edição da Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a qual
estabelece as normas para sua criação e funcionamento e, também, regulamenta as atividades
próprias desse segmento econômico.
A recorrente é uma sociedade cooperativa com atuação na intermediação de
serviços na área da saúde, tendo com um dos seus princípios a reunião de “profissionais da área
de saúde humana visando à defesa econômica social desses profissionais e proporcionando-lhes
condições para o exercício de suas atividades”(fls. 1754/1776).
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
29
Nesse contexto, dispõe o art. 79 da Lei n. 5.764/1971, o ato cooperado é assim
definido:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando
associadas, para a consecução dos objetivos sociais.
Dessa forma, com base no referido preceito legal, as sociedades cooperativas
só praticam dois tipos atos ou negócios, a saber: a) os atos cooperativos (típicos, internos
ou próprios), celebrado entre a cooperativa e o cooperado ou ainda entre a cooperativa e
outra cooperativa a ela associada, para a consecução dos objetivos sociais; e b) atos não
cooperativos (atípicos, externos ou impróprios) aqueles praticados com terceiros (não
cooperados ou associados), ainda que, para a consecução dos objetivos sociais, conforme dispõem
os arts.3o e 4o da Lei 5.764/1971, é necessário que sejam constituídas para prestação de serviços
de seus associados, não objetivando o lucro:
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características:
Além disso, o parágrafo único do art. 79 em comento, deixa claro que
somente o ato cooperativo não implica operação de mercado, o que, em regra, não o
concede nenhum privilégio referente ao tratamento tributário, conforme previsto no art. 146,
III, “c”, da CF/1988.
A propósito, a lei atualmente em vigência (Lei 5.764/1971), que dispõe sobre o
regime das sociedades cooperativas, expressamente, prevê a tributação das receitas/resultados
obtidos com os atos não cooperativos, nos termos dos arts. 86 e 111 a seguir transcritos:
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratamos artigos 85, 86 e 88
desta Lei.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
30
Ademais, o mesmo diploma normativo, nos termos do art. 24, § 3°, veda à
distribuição de benefícios em favor de terceiros, ainda que integrem à cooperativa, in verbis:
Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não
poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País.
§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se
os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte
integralizada.
De toda sorte, ao se constatar diversos empréstimos a uma sociedade
incorporadora de empreendimentos imobiliários, como estabelecido entre a cooperativa e um
haras ou, um contrato de locação de imóvel junto a uma empresa de atividades físicas (fls. 2618 a
2621), o que se verifica é desvirtuamento do propósito negocial dos objetos elencados no próprio
estatuto da cooperativa.
Nesse caso, a partir das disposições contidas nas Leis nos 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, 9.715, de 26 de novembro de 1998, 9.718, de 27 de novembro de 1998 e na Medida
Provisória n° 1.858-10, de 26 de outubro de 1999, a contribuição passou a ser exigida sobre o
faturamento das sociedades cooperativas.
Assim, a Receita Bruta corresponde à totalidade das receitas auferidas pela
sociedade cooperativa, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas, não deixando margem para maiores delongas sobre o tema, e
encerrando de vez a discussão sobre o caso.
Não obstante, a Lei no 9.718/1999 dispôs que a base de cálculo das contribuições
devidas pelas cooperativas é apurada da mesma forma que às demais pessoa jurídicas,
sedimentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Recursos
Extraordinários no 598.085/RJ e 599.362/RJ (repercussão geral), que reconheceu que as receitas
das cooperativas auferidas da prestação serviços à terceiros estava sujeita à tributação das
referidas contribuições.
Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar esses julgamentos em
repercussão geral, pacificou a questão, possibilitando a tributação dos atos cooperativos pelo PIS e
pela COFINS.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
31
Além disso, por força do art. 10, VI, combinado com art. 15, V, ambos da Lei
10.833/2003, dispõem que as cooperativas médicas sejam mantidas, obrigatoriamente, no regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS. Tal sistemática, portanto,
conferiu amparo legal a forma de apuração da base de cálculo das referidas contribuições.
Não obstante, não se amolda às hipóteses alegadas pela recorrente, constantes do
art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718/1999, ou no art. 321 da Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de
dezembro de 2022, in verbis:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS,
as operadoras
de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I - co-responsabilidades cedidas
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades.

§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se
o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita bruta
das administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de
planos de assistência à saúde.
Art. 321. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica de que
trata o art. 26, e da especificada para as sociedades cooperativas no art. 316, as
sociedades cooperativas de médicos que operem plano de assistência à saúde
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
os valores previstos no art. 31 (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 9o, incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 2o).
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
32
No presente caso, toda a receita foi contabilizada como ato cooperado à conta
contábil no 610101000061102 (recebimento sobre serviço dos cooperados), segregada da taxa de
administração (conta contábil no 610101000061101).
Portanto, em que pese ter praticado atividades da área de saúde, não centrou
exclusivamente nessas, compelindo que a base de cálculo deve ser considerada a totalidade das
receitas auferidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por:
- conhecer do recurso de ofício e conceder-lhe parcialmente o provimento. Afasto a
responsabilidade dos seguintes contribuintes: Bárbara Weyll Almada e Ativa Gestão de Saúde e
Serviços Ltda, restabelecendo a responsabilidade dos demais e,
- conhecer do recurso voluntário, e, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.
°
VOTO VENCEDOR

Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Redator- Designado
Minha divergência ao posicionamento do Ilustre Relator dirige-se às autuações do
PIS e da Cofins. A autoridade lançadora incluiu na base de cálculo dessas contribuições todas as
receitas auferidas pela fiscalizada, sem qualquer distinção quanto à origem. Assim, não foram
segregadas a as receitas decorrentes de atos cooperados daquelas auferidas com terceiros.
Tal entendimento foi corroborado pela instância de piso e, posteriormente, pelo
relator na apreciação do recurso voluntário.
A primeira ressalva a ser feita dirige-se ao procedimento fiscal quando
descaracteriza uma suposta isenção do IRPJ e da CSLL pelo descumprimento de requisitos
estabelecidos no art. 15, da Lei no 9.532/97. A sociedades cooperativas têm regramento próprio
(Lei no 5.764/71) e não estão abrangidas pelo mencionado dispositivo.
Em função dessa inaplicabilidade, a norma mencionada também não pode servir de
base para justificar uma não isenção do PIS e da Cofins das cooperativas, pois o fato dessas
contribuições não serem abarcadas no texto isencional mostra-se irrelevante eis que a norma não
trata de cooperativas. O Decreto no 4524/2002, ao tratar das contribuições ao PIS incidente sobre
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720365/2021-19
33
a folha de salários, estabelece que as instituições mencionadas no art. 15, da Lei n° 9.532/97
estariam abrangidas por essa modalidade e explicita quais seriam elas:
Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as
seguintes entidades (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13):
(......)
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei no 9.532,
de 1997;
(......)
As sociedades cooperativas não fazem parte desse rol e são abarcadas de forma
expressa em outro dispositivo da norma. Veja-se o art. 32 do Decreto em comento:
Art. 32. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art.15, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 36):
(....)
II - das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(....)
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente
as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
(.....)
Portanto, ainda que as sociedades cooperativas sejam contribuintes do PIS-
Faturamento e da Cofins essa incidência não abrange as receitas decorrentes de atos praticados
exclusivamente com os associados.
No levantamento da base de cálculo caberia a apuração segregada, para que a
cobrança ocorresse nos moldes estabelecidos apenas sobre as recitas oriundas de atos com
terceiros. Sem esse procedimento, a autuação não pode prosperar.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência do Pis e da Cofins.
(assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3039
DF CARF MF
Original